Tribunal: CARF
Processo: 19839.001088/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2001
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CARACTERIZAÇÃO. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL. RESP 1.102.577.
A denúncia espontânea somente fica caracterizada com a declaração da infração e o recolhimento do valor reconhecido como devido. Regida pelo artigo 138, do CTN, não é aplicável na hipótese de parcelamento de débitos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos.
INCRA. SÚMULA 516 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991. Quanto a legitimidade da cobrança, seja a empresa urbana ou rural, ou que dela não obtenha benefícios, é tema que implica em avaliação de constitucionalidade da lei, o que é vedado neste Conselho.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. TEMA 554 DO STF.
Nos termos do Recurso Extraordinário de n. 343.446, foi decidido pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT, bem como de sua regulamentação.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO STJ. Não existe decisão de mérito em sede de recurso repetitivo para que se afaste a aplicação de lei. Os artigos 1o e 3o do Decreto-Lei 2.318/1986, ao revogarem o caput e o parágrafo único do art. 4o. da Lei 6.950/1981 extinguiram, independentemente da base de cálculo eleita, o limite máximo para o recolhimento das contribuições previdenciárias e parafiscais, devidas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.001088/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2001
MULTA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
CARACTERIZAÇÃO.
PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL. RESP
1.102.577.
A denúncia espontânea somente fica caracterizada com a declaração da
infração e o recolhimento do valor reconhecido como devido. Regida pelo
artigo 138, do CTN, não é aplicável na hipótese de parcelamento de débitos,
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial
submetido ao regime de recursos repetitivos.
INCRA.
SÚMULA
516
DO
STJ.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-
Lei 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991. Quanto a legitimidade da
cobrança, seja a empresa urbana ou rural, ou que dela não obtenha benefícios, é
tema que implica em avaliação de constitucionalidade da lei, o que é vedado
neste Conselho.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAP. TEMA 554 DO STF.
Nos termos do Recurso Extraordinário de n. 343.446, foi decidido pela
constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT, bem como de sua
regulamentação.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO
STJ. Não existe decisão de mérito em sede de recurso repetitivo para que se
afaste a aplicação de lei. Os artigos 1o e 3o do Decreto-Lei 2.318/1986, ao
revogarem o “caput” e o parágrafo único do art. 4o. da Lei 6.950/1981
extinguiram, independentemente da base de cálculo eleita, o limite máximo
para o recolhimento das contribuições previdenciárias e parafiscais, devidas ao
Senai, Sesi, Sesc e Senac.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.001088/2010-32
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O processo administrativo foi instaurado para controle do DEBCAD no
35.455.751-3 relativo à exigência de contribuições destinadas à Seguridade Social
correspondente à parte da empresa, inclusive ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e aquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE), referente ao período de 11/2000 a 12/2001, no valor de R$ 8.456.984,83.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 102 a 104), constituem fatos jurídicos tributários
das contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados discriminados nas folhas de pagamento, rescisões contratuais e recibo de férias; e os
valores pagos, ou creditados a segurados empresários (Diretores), a título de pró-labore,
discriminados nas folhas e recibos de pagamento.
O contribuinte apresentou Impugnação à NFLD 35.455.751-3 – Defesa
administrativa ao INSS (fl. 111 a 183), em que se requer a nulidade da NFLD: por vícios
consubstanciados em ilegítimas bases de cálculos, a majorarem-na em valores além do que
realmente indica a folha de salário; e por não computar a totalidade dos recolhimentos mensais
realizados pelo contribuinte através de GRPSs, que serviriam para abatimento de débito
eventualmente reconhecido como devido. Mais especificamente:
Preliminarmente, entende que houve denúncia espontânea e que a multa de 12% é
confiscatória.
No mérito, que não estão discriminados os nomes dos supostos segurados
empregados diretores, o que torna nulo o lançamento por vício formal. Que houve majoração de
base arbitrária, o que fere a legalidade.
Aduz pela necessidade de verificação de constitucionalidade, como a ilegalidade
do salário-educação e a redução de sua alíquota. Que não é sujeita ao pagamento das
contribuições devidas ao SENAI/SESI/SEBRAE. Que os cálculos não refletem a realidade dos
elementos que compõem a dívida. Também alega que há ilegalidade na cobrança do SAT, e da
aplicação da Taxa Selic.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

O Serviço de Análise de Defesas e Recursos, em 09/07/2002 (fls. 253-254)
encaminhou o processo ao Serviço de Fiscalização, especialmente considerando:
a) o transcrito às fls. 120 a 122 - não identificação no Relatório Fiscal dos
segurados diretores, objeto das contribuições incidentes sobre o "pró-labores" e eventuais
implicações sobre o direito à ampla defesa;
b) a alegação de que teria havido erros de cálculo na apuração dos valores
relativos às contribuições incidentes sobre o "pró-labore";
c) que da análise dos dados do lançamento (discriminativos de débito e relatório
de fatos geradores) e do Relatório Fiscal, em confronto com as alegações da notificada e cópias
de folhas de pagamento, resulta aparente descompasso em relação à natureza das contribuições
envolvidas: se relativas a pró-labore de segurados empresários, como afirma o Relatório Fiscal,
ou se relativas a remuneração de diretores empregados, como defende a empresa;
d) as considerações acerca das contribuições devidas a Terceiros de que teria
ocorrido erros no lançamento dos valores devidos e de que as cópias de guias de recolhimento
especial de Terceiros (SESI) e de demais documentos anexos fariam prova das alegações
suscitadas;
e) o aparente desencontro entre a alegação da notificada de ter apresentado as
GFIPs e o informado no Relatório Fiscal acerca dos documentos verificados pela fiscalização; e
f) a afirmação de que "os valores recolhidos pela Impugnante são
substancialmente maiores do que aquelas consideradas pela fiscalização;
Sugeriu-se o retorno dos autos, salientando o ponto relativo ao pró-labores e a
necessária definição a respeito da natureza dos segurados (segurados empresários ou segurados
empregados – diretores).
O INSS, através da AFPS 0935879, ao responder a diligência em 05/2003, afirma
em resumo: a) que havia ocorrido um erro de cálculo na apuração dos valores relativos às
contribuições incidentes sobre o pró-labore, sendo que houve lançamento em duplicidade dos
valores referentes a dois diretores; b) que é verdadeira a alegação de que a notificada apresentou
todas as GFIPs; e c) que os diretores da empresa são segurados empresários.
A Decisão-Notificação n. 21.003.0/0209/2004 (fls. 318 a 331) entendeu pela
procedência em parte, para retificar o valor do crédito previdenciário de R$ 8.456.984,83 para
R$ 8.028.564,54:
(fl. 323) 8.1. Assim, levando em conta a análise efetuada pela fiscalização, as partes do
lançamento relativas aos valores duplicados das contribuições sobre o pró-labore -
Levantamento FOLHA DIRETORIA (DIR), referente à filial 14.807.945/0004-77 - e
aos valores pagos diretamente ao SESI das contribuições para os Terceiros –
Levantamento
FOLHA
PAGAMENTO
EMPREGADOS,
referente
às
filiais
14.807.945/0004-77 e 14.807.945/0005-58 – foram excluídas. (...)
(fl. 324) 8.3. Diante da impugnação apresentada e do despacho conclusivo da auditora
notificante, às fls. 255 a 257, e dos Formulários para Cadastramento e Emissão de
Documentos - FORCED's emitidos, anexados às fls. 265 a 272, foram retificados os
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

valores devidos, conforme demonstrado através do Discriminativo Analítico do Débito
Retificado/- DADR, juntado aos autos.
A decisão também é por Recorrer de ofício (fl. 331) desta Decisão ao Chefe do
Serviço de Receita Previdenciária.
A empresa interpôs Recurso Administrativo (fl. 339 a 409) em 18/11/2004,
desacompanhado de depósito prévio de 30% (fl. 422).
A Seção de Análise de Defesas e Recursos, em 05/01/2005, entendeu que, sem o
comprovante do depósito prévio no montante equivalente a 30% do crédito apurado, conforme
exigência do artigo 126, §1o da Lei 8.213/1991, bem como sem a concessão de medida liminar
que a dispensasse da obrigatoriedade de comprovar o deposito prévio, a cobrança devesse
continuar. Também entendeu como impossível a compensação alegada nos autos em sede
recursal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, através do Ofício n. 828/12
DIAFI/PRFN/SP (fls. 619-620), considerando a Súmula Vinculante n. 21, solicitou o
conhecimento do Recurso Voluntário, dado existirem Embargos à Execução Fiscal.
O Acórdão n. 2402-006.650, em Sessão de 02/10/2018 (fls. 637 a 646), ao
analisar os Recursos de Ofício e Voluntário, anulou a decisão de primeira instância, para que se
intime o contribuinte da diligência demandada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
e apresente razões adicionais à impugnação.
O Acórdão n. 109-006-176 – 6a Turma da DRJ09, em Sessão de 13/05/2021 (fls.
681 a 712), julgou pela procedência em parte da impugnação apresentada, alterando-se o crédito
tributário para R$ 8.028.564,54, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
No Recurso Voluntário interposto (fls. 720 a 751), alega o contribuinte os
seguintes pontos:
Preliminarmente:
a) Que se entenda pela denúncia espontânea, dado que houve entrega das GFIPs e
confissão de dívida para fins de parcelamento (adesão ao REFIS). Assim, a multa moratória não
pode ser incluída, mesmo porque o atendimento da obrigação principal ou acessória, antes do
início do procedimento fiscal, exclui a aplicação da penalidade.
Também entende que a multa foi calculada em 24% (fl. 727), mas como as
contribuições foram declaradas em GFIP, a multa deveria ser reduzida para 12%. Todavia, na
consolidação dos débitos, a multa aplicada foi no percentual de 15%.
b) O Relatório Fiscal não discriminou os nomes dos supostos segurados
empregados diretores, os valores devidos a título de pró-labore e suas competências, elementos
essenciais ao lançamento do débito, o que viola as disposições do art. 37, da Lei no 8.212/1991 e
do art. 142, do CTN.
Entende que a Autoridade Notificante prestou esclarecimentos, concluindo pela
retificação do débito. No entanto, os vícios inerentes ao lançamento acarretam sua nulidade, pois
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

o saneamento só pode ocorrer caso não se trate de vício relacionado aos elementos essenciais do
lançamento, ou seja, àqueles previstos no art. 142, do CTN, dentre eles, o montante do tributo
devido.
E no mérito:
a) Não sujeição ao pagamento das Contribuições devidas ao SESI, SENAI, SESC,
SENAC e SEBRAE: não obstante a Recorrente estar vinculada a entidade subordinada à CNC,
exerce atividade meramente de indústria, o que lhe retira o caráter de empresa comercial.
b) Não sujeição ao pagamento da Contribuição destinada ao INCRA, sendo
empresa urbana, cujas funções não guardam qualquer relação com atividades rurais subsidiadas
pela contribuição.
Afirma que a verba destinada ao INCRA não poderia ser instituída por via de
Decreto-lei (fl. 735) e que houve derrogação da lei que regrava o Adicional ao Incra (fl. 736).
Além disso, é inconstitucional, dado que, se tem como base de cálculo a folha de
salários, e não o faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro, não poderá ser
uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (fl. 737). Tampouco pode ser
contribuição social, por suas características não se enquadrarem nesta espécie.
c) Indevida cobrança ao SAT: desrespeito à estrita legalidade (fl. 738).
d) Não sujeição ao pagamento das Contribuições sobre os valores pagos a avulsos,
autônomos, administradores e empresários: contribuição previdenciária incidente sobre os
pagamentos efetuados a empresários e autônomos, instituída pela Lei n. 8.212/1991, foi
reconhecida inconstitucional. O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucional idade n°
1.102-2-DF, em 05/10/95, reconheceu a inconstitucionalidade das expressões "empresários" e
"autônomos" constantes do inciso I, do art. 22, do referido diploma legal.
Acresce que há decisão judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução
Fiscal n. 0049814-74.1999.4.03.6182, opostos pela Recorrente, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para excluir da cobrança valores referentes a contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados a autônomos e os feitos a título de pro
labore (fl. 746).
e) Inaplicabilidade da Taxa Selic.
f) Subsidiariamente, restrição ao limite máximo de 20 salários mínimos. a
cobrança das contribuições tem como base de cálculo a totalidade das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, salários, isto é, a folha de nos termos do art. 1o, do
Decreto-Lei n. 6.246/1944.
No entanto, o art. 4o da Lei no 6.950/1981 estabeleceu o limite do “salário-de-
contribuição” em 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, sendo que tal limite
foi expressamente estendido para a Contribuições destinadas a Terceiros:
(fl. 749) Assim, o art. 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86, não determinou expressamente a
revogação do art. 4o, da Lei no 6.950/81, nem com ele é integralmente incompatível, ou
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

regulamentou inteiramente a matéria, pois, como se viu, o artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318/86, ao remover o limite de 20 salários mínimos, fez expressa referência APENAS
às Contribuições Previdenciárias devidas pelas empresas, e não às Contribuições
destinadas a terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da decisão através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 10/06/2021 (fl. 715) e solicitou juntada da peça
recursal em 08/07/2021 (fl. 719). O Recurso é, portanto, tempestivo, vide Despacho de
Encaminhamento (fl. 752).
Denúncia Espontânea
Requer o Recorrente que se entenda pela denúncia espontânea, dado que houve
entrega das GFIPs e confissão de dívida para fins de parcelamento (adesão ao REFIS). Ao
apresentar as GFIPS junto a CEF, denunciou-se espontaneamente, devendo ser beneficiada pela
exclusão da responsabilidade prevista no art. 138 do CTN. A declaração formal, no seu pensar,
se consolida com a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos.
Vejamos como é regulada a denúncia espontânea no CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Lê-se que só há denúncia espontânea com o pagamento e se apresentada antes do
procedimento fiscalizatório. Como bem afirmado em 1a instância, nem mesmo o parcelamento
atrai o benefício da denúncia espontânea, posto que não se equipara a pagamento (vide Súmula
360 do STJ).
De fato a ideia de equiparação do parcelamento ao pagamento, para fins de
aplicação do art. 138 do CTN, se assentava da denotação de que se demonstrava o intuito de o
contribuinte arcar com suas obrigações. Pensar do contrário, por esse raciocínio, era incentivar a
permanência na impontualidade no pagamento dos tributos. Com isso, entendeu-se que se
deveria afastar a multa administrativa, de caráter punitivo. Essa posição era encontrada no STJ
(REsp 180.985/SC, Min. Milton Luiz Pereira, jun 2001; e REsp 246.723/RS, Min. Nancy
Andrighi, abr 2000).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

Hoje se entende que o instituto da denúncia espontânea não se aplica nos casos de
parcelamento do débito tributário, visto que o cumprimento da obrigação foi desmembrado e só
será resolvido quando satisfeito integralmente o crédito. Pensar de outra forma é apenar,
indiretamente, quem paga seus tributos em dia. Nos dizeres do Min. Franciulli Netto (STJ, REsp
284.189/SP, jun 2002), “não há a presunção de que, pagas algumas parcelas, as demais
igualmente serão adimplidas”. É como posto na antiga Súmula 208 do TRF: a simples confissão
de dívida, acompanhada do seu pedido de parcelamento, não configura denúncia espontânea.
Em suma, o Superior Tribunal de Justiça, em especial ao julgar o REsp n.
1.102.577-DF, definiu que o instituto da denúncia espontânea não se aplica aos casos de
parcelamento de débito tributário, não excluindo as multas moratórias ou punitivas. E é o que
tem entendido este Conselho (vide Acórdão n. 9303-004.150 – 3a Turma, Conselheiro Relator
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 07/06/2016; e Acórdão 9101-004.260 – 1a Turma,
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, Sessão de 09/06/2019).
Ao não recolher as contribuições devidas à Seguridade Social declaradas em
GFIP, dentro do prazo legalmente estabelecido para tal fim, a empresa autuada deixou de
cumprir obrigação tributária principal. E, como consequência, há inclusão de todas as multas
pertinentes, não podendo este Conselho afastar tal aplicação.
Nulidade – Falta dos segurados empregados diretores no Auto de Infração
Traz o contribuinte que o Relatório Fiscal não discriminou os nomes dos
segurados empregados diretores, os valores devidos a título de pró-labore e suas competências,
elementos essenciais ao lançamento do débito, o que viola as disposições do art. 37, da Lei no
8.212/1991 e do art. 142, do CTN.
Entende que a Autoridade Notificante prestou esclarecimentos, concluindo pela
retificação do débito. No entanto, os vícios inerentes ao lançamento acarretam sua nulidade, pois
o saneamento de vícios do lançamento só pode ocorrer caso não se trate de vício relacionado aos
elementos essenciais do lançamento, ou seja, àqueles previstos no art. 142, do CTN.
Concordo que o art. 142 do CTN prevê os itens essenciais o ato administrativo de
lançamento. A saber: o fato gerador da obrigação correspondente, a matéria tributável
determinada, o montante do tributo devido calculado, o sujeito passivo identificado e a
penalidade proposta. De fato, é possível haver nulidade no Auto sem a exclusiva previsão no
Decreto 70.235/1972, art. 59.
No Relatório Fiscal, item 4 “Do Fato Gerador” (fl. 102), consta:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1 – As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados, discriminadas
nas folhas de pagamento, rescisões contratuais e recibos de férias, cujos valores
encontram-se no relatório de fatos geradores anexo.
3.2 – As remunerações pagas e/ou creditadas aos Diretores (segurados empresários), a
título de pró labor e discriminadas nas folhas e recibos de pagamento, cujos valors
encontram-se no relatório de fatos geradores anexo.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

Ora, estão presentes nos relatórios fiscais todos os itens do 142 do CTN: os fatos
são as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e aos Diretores (Segurados
empresários). Quanto ao montante devido, consta no item 9. Valor (fl. 104), sem que houvesse
qualquer majoração posterior, ante a correção apontada.
Como já dito em 1a instância:
(fl. 694) 17.10. Ressalte-se que, em face da alegação da Impugnante no sentido de
inobservância do art. 37 da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 142 do CTN, por não ter
constado no lançamento, de forma discriminada, os nomes dos segurados empresários e,
tendo em vista a alegação de que teria havido erros de cálculo na apuração de valores
relativos a contribuições incidentes sobre pró-labore, foi determinado o retorno dos
autos à unidade de origem para pronunciamento da Auditora-Fiscal notificante. Em
resposta (fls. 256 a 258), a autoridade fiscal procedeu à identificação dos segurados
diretores, reconhecendo, também, a necessidade de retificação do crédito tributário
lançado, em face de erros cometidos.
Ainda que não tenha constado, originalmente no lançamento, de forma
discriminada, os nomes dos segurados empresários, tal irregularidade não é causa de vício
insanável nem pelo art. 59 do Decreto 70.235/1972, nem do art. 142 do CTN.
Contribuições ao SENAI, SESI, e SEBRAE. Empresa industrial.
Alega o contribuinte pela não sujeição ao pagamento das Contribuições devidas
ao SESC/SENAC/SEBRAE (fls. 732-735): não obstante a Recorrente estar vinculada a entidade
subordinada à CNC, exerce atividade meramente de indústria, o que lhe retira o caráter de
empresa comercial. Alega ser ilegal a cobrança das contribuições que exigem de contribuintes
que não se encaixam na definição do sujeito passivo.
O Relatório Fiscal descreve:
(fl. 102) Fazem parte do crédito previdenciário ora levantado as contribuições devidas
pela notificada, destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa
(FPAS) , ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (para
competências a partir de 07/97), e as destinadas aos Terceiros (Salário Educação ,
Incra, Senai , Sesi e Sebrae) .
A própria alegação de que são contribuições devidas ao SESC e SENAC perdem
sentido, dado que se está tratando do SENAI e SESI. Esse equívoco do contribuinte já havia sido
apontado em sede de impugnação, na Decisão-Notificação n° 21.003.0/0209/2004:
(fl. 327) 8.12. Equivocou-se a impugnante quando disse não dever contribuições para o
custeio do planos SENAI/SESI/SEBRAE por exercer atividades industriais e que elas
seriam devidas exclusivamente por empresas comerciais. A contribuição para o
SESI/SENAI é devida exatamente das empresas industriais, a contribuição para o
SESC/SENAC é que é exigida das empresas comerciais. Já a contribuição para o
SEBRAE é exigida de ambas - industriais e comerciais. Por outro lado, o erro no
lançamento relativo a estas contribuições, demonstrado na planilha às fls. 145, não foi
confirmado pela diligência da auditora fiscal notificante.
Quanto ao SESI e SENAI, é Contribuição devida exatamente pelas empresas
industriais. A contribuição para o SEBRAE, por sua vez, é exigida de ambas (industriais e
comerciais).
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

A Recorrente é empresa industrial, enquadrada na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE 2521-6 (Fabricação de laminados planos e tubulares de
plástico) e no código FPAS 507, conforme consta do Relatório Fiscal.
E, como coloca a 1a instância:
(fl. 700) Também, em evidente contradição, a Impugnante, apesar de negar a sujeição
ao pagamento das contribuições devidas ao SENAI/SESI/SEBRAE, celebrou Convênio
para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais com o SESI (fls. 205
a 207), apresentando, inclusive, guias de Recolhimento da Arrecadação Direta para a
referida entidade (fls. 188 a 203).
Em relação às contribuições ao SESI e SENAI, insta ressaltar que essas foram
expressamente recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 240,
verbis (...)
Quanto ao SEBRAE, trata-se de contribuição de intervenção no domínio
econômico, seja o contribuinte virtualmente beneficiado ou não. É irrelevante no caso, o objeto
social da empresa como elemento definidor da sujeição passiva.
Inclusive, há tempos o entendimento do STJ é no sentido de que empresas não
comerciais devem ser contribuintes das Contribuições ao Sistema S (Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento n ° 840946/RS, Relatoria Ministra Eliana Calmon, DJ 29/08/2007). O
STJ editou súmula acerca da sujeição das empresas prestadoras de serviços (Súmula n. 499,
publicado no DJe em 18/03/2013).
Em relação à contribuição destinada ao SEBRAE, prevê a Magna Carta
tratamento mais favorável às micro e pequenas empresas para que seja promovido o progresso
nacional. Para tanto submete à exação pessoas jurídicas que não tenham relação direta com o
incentivo. O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para
custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
Contribuição destinada ao INCRA
Alega o contribuinte pela não sujeição ao pagamento da Contribuição destinada
ao INCRA, sendo empresa urbana, cujas funções não guardam qualquer relação com atividades
rurais subsidiadas pela contribuição.
E afirma que a verba destinada ao INCRA não poderia ser instituída por via de
Decreto-lei (fl. 735) e que houve derrogação da lei que regrava o Adicional ao Incra (fl. 736).
Além disso, aduz ser inconstitucional, dado que, se tem como base de cálculo a
folha de salários, e não o faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro, não
poderá ser uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (fl. 737). Tampouco pode
ser contribuição social, por suas características não se enquadrarem nesta espécie.
Quanto a ilegalidade da cobrança da contribuição para o INCRA (fl. 1.559), trata-
se de alegação de inconstitucionalidade que encontra barreira na Súmula CARF n. 02. Ainda
assim, a sua legalidade está sumulada desde 2015 pelo STJ:
STJ, Súmula 516. A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Quanto a alegação de que não há referibilidade no INCRA por ser uma
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, vale observar que as CIDEs possuem
mesmo fundamento constitucional que as contribuições sociais (o art. 149 da CF). Ambas, para
existirem, necessitam de paralela criação de norma que afete sua arrecadação, prevendo a
destinação a fundo, órgão ou despesa – instituindo, se for o caso, novo fundo. A única diferença
é que a CIDE necessita, para sua criação, de comprovação de necessidade de intervenção num
setor da economia – pressuposto fático para sua instituição.
Todavia, em que pese haver ou não a necessidade de referibilidade direta, afastar a
incidência necessita ir de encontro à legalidade destas Contribuições, o que é vedado a este
Conselho (Súmula CARF n. 2).
Contribuição ao SAT
Sobre o tema do desrespeito à estrita legalidade (fl. 738), no Tema 554 do STF,
foi decidido no sentido de que o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, CRFB/88).
Especificamente quanto à inconstitucionalidade do SAT por violação aos
princípios da legalidade, da tipicidade e da capacidade contributiva, por unanimidade, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu que a regulamentação, por meio de decreto do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) é compatível com o princípio constitucional da legalidade tributária. A
questão foi discutida em duas ações: o Recurso Extraordinário 677.725, com repercussão geral
(Tema 554) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4397.
Contribuições sobre empresários e autônomos
Entende o contribuinte pela não sujeição ao pagamento das Contribuições sobre
os valores pagos a avulsos, autônomos, administradores e empresários: informa que a
contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a empresários e autônomos,
instituída pela Lei n. 8.212/1991, foi reconhecida inconstitucional (ADIN n. 1.102-2-DF), em
05/10/95, reconheceu a inconstitucionalidade das expressões "empresários" e "autônomos"
constantes do inciso I, do art. 22, do referido diploma legal (fl. 744).
O tema não pode ser conhecido, ante a discussão da
legalidade/inconstitucionalidade (Súmula CARF n. 2), além de não ter sido debatido em 1a
instância, que tratou de contribuintes individuais e pró-labore. Tratar-se-ia, portanto, de inovação
recursal.
Acresce que há decisão judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução
Fiscal n. 0049814-74.1999.4.03.6182, opostos pela Recorrente, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para excluir da cobrança valores referentes a contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados a autônomos e os feitos a título de pro
labore (fl. 746).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

Quanto a aspectos relativos a legalidade ou inconstitucionalidade, de imediato
julgou que se tem a barreira da Súmula CARF n. 02. É dizer, se houver concomitância da
discussão nos Embargos citados e neste Processo Administrativo, há impossibilidade de
conhecimento e consequente julgamento.
Ao verificar o Recurso Especial interposto pelo contribuinte no Processo citado,
qual seja, 0049814-74.1999.4.03.6182, em que consta como Apelante Sansuy Indústria de
Plásticos em Recuperação Judicial, julgou-se que não foi admitido, conforme decisão de
01/02/2022. Após, houve Agravo em Recurso Especial no 2.148.265 – SP (2022/0177421-2) que,
em decisão de 03/08/2022, decidiu-se pelo não conhecimento. Os temas foram: prova pericial,
requisitos da CDA, multa e cumulação de multa e juros moratórios:
(e-STJ Fl.1052) Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ (prova pericial), Súmula 7/STJ (prova pericial), Súmula 7/STJ
(requisitos de CDA), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ
(multa) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (cumulação de
multa e juros moratórios).
É dizer, não constam aqui temas semelhantes aos tratados neste processo.
Taxa Selic
O assunto resta inclusive sumulado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Em consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa
Selic tem a sua legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161,
§1o, do CTN.
Restrição de 20 salários mínimos
O Recorrente pede, subsidiariamente, restrição ao limite máximo de 20 salários
mínimos. A cobrança das contribuições tem como base de cálculo a totalidade das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados, salários, isto é, a folha de nos termos do art. 1o,
do Decreto-Lei n. 6.246/1944. No entanto, o art. 4o da Lei no 6.950/1981 estabeleceu o limite do
“salário-de-contribuição” em 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, sendo que
tal limite foi expressamente estendido para a Contribuições destinadas a Terceiros:
Em relação ao argumento levantado, compreendo que o tema em questão está
submetido ao Tema 1079 do STJ, que tem por objetivo definir se o limite de 20 (vinte) salários
mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de “contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em
seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

Não obstante, por ainda não existir decisão de mérito em sede de recurso
repetitivo, entendo não assistir razão à Recorrente.
Os artigos 1o e 3o do Decreto-Lei 2.318/1986, ao revogarem o “caput” e o
parágrafo único do art. 4o. da Lei 6.950/1981 extinguiram, independentemente da base de cálculo
eleita, o limite máximo para o recolhimento das contribuições previdenciárias e parafiscais,
devidas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac.
Não existe até a presente data decisão proferida na esfera judicial a vincular a
Administração Pública. Sobre o tema, convém mencionar a disposição contida no artigo 26-A do
Decreto 70.235/72, o qual relaciona os casos em que é permitido - no âmbito do processo
administrativo fiscal - o reconhecimento da inaplicabilidade da lei, situações inexistentes no caso
aqui apreciado:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Mais explícito é o RICARF 202, que fala de trânsito em julgado do STJ:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: (...)
II - fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Assim, improcedente o pleito para que se limite a 20 (vinte) salários mínimos a
base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Conclusão
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001088/2010-32

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 766
DF CARF MF
Original